Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS. LEI DISTRITAL N.o 2.743/2001. CARÁTER PROPTER LABOREM DA GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO DEPENDENTE DE EFETIVO EXERCÍCIO. INDEVIDA A EXTENSÃO DO DIREITO AOS INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte ré para reforma da sentença que julgou procedente o pedido para determinar a reimplantação do pagamento da gratificação GPS – Gratificação em Políticas Sociais e o pagamento das verbas vencidas.
2. Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se afasta.
3. Decadência. Revisão de aposentadoria. O que se discute no presente caso não é revisão da aposentadoria, mas supressão de gratificação paga. Neste caso, a prescrição, e não decadência, tem como termo inicial a data da violação, com a suspensão do pagamento. Preliminar que se afasta.
4. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital n.o 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei n.o 5.184, de 2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
5. A GASS era paga em percentual de 30% exclusivamente para os servidores lotados em efetivo exercício nas unidades operativas e em 20% para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Posteriormente, com o advento da Lei n.o 5.184 de 2013, em seu artigo 20, restou disciplinado que a gratificação, com nova nomenclatura, é concedida com base na execução das atividades.
6. Configurada sua natureza propter laborem, a GPS, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}